Tribunal: STF
Processo: RE 1376696
Classe: RE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-07
Data de publicação: 2022-04-07

Ementa:

Inteiro teor:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ALEGADA OFENSA AO ART. 5º, XLVI, DO TEXTO MAGNO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL. INOVAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SÚMULAS Nº 282 E 356/STF TRÁFICO DE DROGAS. PENA DE MULTA. RE 1.347.158-RG/SP. TEMA Nº 1.178/STF. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.



    Vistos etc.



    Contra o acórdão prolatado pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, maneja recurso extraordinário, com base no art. 102, III, da Lei Maior, Djair Severino da Silva. 



    Nas razões do extraordinário alega, em síntese, desproporcionalidade entre o valor mínimo de 500 dias-multa e a renda nacional média. Alega flagrante ofensa ao princípio da individualização da pena por parte do legislador, que não deixou qualquer discricionariedade ao Juiz para fixar a pena de multa segundo a condição econômica do acusado. Aparelhado o recurso na violação do art. 5º, XLVI, da Lei Maior.



    Admitido o recurso, subiram os autos.



    É o relatório. 



    Decido. 



    Preenchidos os pressupostos extrínsecos. 



    O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo deu parcial provimento ao recurso Defensivo para “1) absolver Djair Severino da Silva e Luiz Gustavo Cabral do crime do artigo 35 da Lei nº 11.343/06, com fundamento no artigo 386, VII, do Código de Processo Penal; e, 2) preservadas suas condenações como incursos no artigo 33, caput, da Lei de Drogas reduzir suas penas, ao cumprimento, respectivamente, de 2.1) 05 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, no valor unitário mínimo (Djair); e 2.2) 06 (seis) anos e 05 (cinco) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 595 (quinhentos e noventa e cinco) dias-multa, no piso (Luiz Gustavo)”. O acórdão recorrido possui a seguinte ementa:



    “TRÁFICO DE ENTORPECENTES PRELIMINARES Nulidade em razão da revelia decretada. Inocorrência. Réu que, citado, não foi localizado no endereço disponível nos autos, não compareceu em Juízo para o seu interrogatório e tampouco justificou sua ausência. Inteligência do artigo 367 do Código de Processo Penal. Presunção de legitimidade da certidão do oficial de justiça não elidida pela defesa. Rejeição Recurso em liberdade (Djair). Habeas corpus desta C. Câmara Criminal que concedeu o direito de permanecer em liberdade até o julgamento da apelação. Prejudicado. 



    MÉRITO Configuração. Materialidade e autoria demonstradas. Depoimentos dos policiais militares em harmonia com o conjunto probatório. Negativa de Luiz Gustavo isolada. Réu Djair revel Apreensão de considerável quantidade de entorpecente (111 porções de cocaína, com peso líquido de 85,9 gramas e 67 porções de maconha, com massa de 65,9 gramas) Condenações mantidas. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO Absolvição por insuficiência de provas. Non liquet. Não demonstrado o necessário vínculo estável entre os réus. Concurso facultativo de agentes. 



    PENAS e REGIME DE CUMPRIMENTO Bases de Luiz Gustavo acima dos patamares. Mau antecedente. Quinquênio depurador sem reflexo Reincidência (Luiz Gustavo). Aumento na fração de 1/6. Razoabilidade. Bis in idem inexistente. Condenações diversas empregadas em fases distintas da dosimetria Incabível o redutor do § 4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/06 Regime inicial fechado Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos (CP, artigo 44, I, II e III) Perdimento dos valores apreendidos em favor da União Apelo provido em parte para absolver os apelantes do crime do artigo 35 da Lei nº 11.343/06 e reduzir as penas.”



    Da detida análise dos fundamentos adotados pelo Tribunal de origem, por ocasião do julgamento do apelo veiculado na instância ordinária, em confronto com as razões veiculadas no extraordinário, concluo que nada colhe o recurso.



    A matéria constitucional versada no recurso extraordinário não foi analisada pela instância ordinária, porquanto, embora mencionada nos embargos de declaração opostos para satisfazer o requisito do prequestionamento, não foi oportunamente levada ao conhecimento da Corte a quo nas razões do recurso que ensejou a interposição do apelo extremo. Sobre a questão, forte é a jurisprudência desta Corte no sentido de que os embargos de declaração inovatórios não suprem o requisito do prequestionamento, inexistente omissão, obscuridade ou contradição a sanar. Com efeito, “os embargos de declaração, para fins de prequestionamento, servem para suprir omissão do acórdão recorrido em relação à matéria suscitada no recurso cabível ou nas contrarrazões e não para inovar matéria constitucional não debatida nos autos.” (ARE 1.241.248-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 27.4.2020).



    Aplicável, na hipótese, o entendimento jurisprudencial vertido nas Súmulas nº 282 e 356/STF: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão suscitada” e “O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento”. Nesse sentido, o AI 743.256-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe 08.3.2012, e o AI 827.894-AgR/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio, 1ª Turma, DJe 07.11.2011, cuja ementa transcrevo:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. Prequestionamento. CONFIGURAÇÃO RAZÃO DE SER. O prequestionamento não resulta da circunstância de a matéria haver sido arguida pela parte recorrente. A configuração do instituto pressupõe debate e decisão prévios pelo Colegiado, ou seja, emissão de juízo sobre o tema. O procedimento tem como escopo o cotejo indispensável a que se diga do enquadramento do recurso extraordinário no permissivo constitucional. Se o Tribunal de origem não adotou tese explícita a respeito do fato jurígeno veiculado nas razões recursais, inviabilizado fica o entendimento sobre a violência ao preceito evocado pelo recorrente. AGRAVO ARTIGO 557, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL MULTA. Se o agravo é manifestamente infundado, impõe-se a aplicação da multa prevista no § 2º do artigo 557 do Código de Processo Civil, arcando a parte com o ônus decorrente da litigância de má-fé.”



    Ainda que não se ressentisse o recurso quanto à inobservância do pressuposto, melhor sorte não colheria, porquanto o entendimento adotado no acórdão recorrido não diverge da jurisprudência firmada neste Supremo Tribunal Federal, no sentido da constitucionalidade da multa mínima prevista no art. 33 da Lei nº 11.343/2006, razão pela qual não se divisa a alegada ofensa ao dispositivo constitucional suscitado.



    Nesse sentido, o julgamento do Tema nº 1.178 da sistemática da repercussão geral, no qual o Plenário desta Suprema Corte reafirmou sua jurisprudência e fixou a Tese de que “A multa mínima prevista no artigo 33 da Lei 11.343/06 é opção legislativa legítima para a quantificação da pena, não cabendo ao Poder Judiciário alterá-la com fundamento nos princípios da proporcionalidade, da isonomia e da individualização da pena”. O acórdão está assim ementado:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006. PENA DE MULTA. ALEGADA CONTRARIEDADE AOS PRINCÍPIOS DA ISONOMIA E DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. IMPOSSIBILIDADE DE O PODER JUDICIÁRIO SUBSTITUIR O PODER LEGISLATIVO NA QUANTIFICAÇÃO DA PENA. PRECEDENTES. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. CONTROVÉRSIA CONSTITUCIONAL DOTADA DE REPERCUSSÃO GERAL. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO DESPROVIDO” (RE 1.347.158-RG, Rel. Min. Presidente, Tribunal Pleno, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe 26.10.2021).



    Por conseguinte, não merece processamento o apelo extremo, consoante também se denota dos fundamentos da decisão que desafiou o recurso, aos quais me reporto e cuja detida análise conduz à conclusão pela ausência de ofensa a preceito da Constituição da República.



    Nego seguimento (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 7 de abril de 2022.



Ministra Rosa Weber



Relatora